Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA (ETANOL HIDRATADO). BEM FUNGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE E INUTILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que rejeitou pedido de conversão da obrigação de entregar 25.000 (vinte e cinco mil) litros de etanol hidratado em perdas e danos, determinando à exequente que indicasse endereço atualizado da executada e recolhesse custas para eventual diligência de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se no caso em questão é possível a conversão da obrigação de entregar o bem em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O etanol hidratado é bem fungível, não individualizado e sujeito à circulação dinâmica, o que inviabiliza a apreensão do objeto sem indicação concreta de lote, tanque ou estoque.
4. O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos quando a tutela específica se mostrar impossível ou inútil, não havendo na legislação requisito de prévia tentativa de busca e apreensão para que essa conversão seja admitida.
5. A conduta reiteradamente evasiva do devedor evidencia resistência injustificada ao cumprimento do título judicial, reforçando a inutilidade da tutela específica e impondo a adoção de medida que assegure resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 497, 499 e 536 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a conversão da obrigação de entregar coisa certa (etanol hidratado) em perdas e danos, com prosseguimento na origem para apuração do valor devido.
Tese de julgamento: “É cabível a conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos quando, diante da fungibilidade e ausência de individualização do bem, somadas à conduta obstrutiva do devedor e ao fato de a tutela específica se mostrar inútil ou inviável, nos termos do art. 499 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 497, 499, 536, 537 e 538.
Código Civil, arts. 389, 395, 402 e 405.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2050300, 0729220-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.
STJ, REsp n. 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024.